Tribunal: TJMT
Processo: 1006387-94.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006387-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 421.099.188-02 (ADVOGADO), ROMILDO RIBEIRO PARREIRA - CPF: 691.646.491-72 (AGRAVANTE), ISABELLE DE BAPTISTA - CPF: 051.816.367-99 (AGRAVADO), ELIANE BECK - CPF: 759.185.520-49 (ADVOGADO), A. D. B. P. - CPF: 084.219.131-31 (TERCEIRO INTERESSADO), A. D. B. P. - CPF: 076.249.811-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA UNILATERAL E PENSÃO ALIMENTÍCIA
–
ALIMENTOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO
MANTIDA

–

RECURSO
DESPROVIDO
.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina que sejam observadas as necessidades da reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
interposto
por
Romildo Ribeiro Parreira
em face de decisão
proferida pelo magistrado da 3ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças,
nos autos da
ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda unilateral
e alimentos
movida em seu desfavor por
Isabelle de Baptista e outros

que fixou os alimentos provisórios em
3
(
três
salários mínimos
)
.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
não tem condições de arcar com o valor arbitrado na medida em que
arca sozinho com a mensalidade do colégio dos menores, e que, se acrescentar a esse valor o importe arbitrado a título de alimentos, vai dar mais da metade dos seus rendimentos visto que
é médico do programa mais médicos e recebe como remuneração única o importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

Requer que seja abatido do valor estipulado como alimentos o importe de
R$ 2.241,70(dois mil duzentos e quarenta e um reais e setenta centavos)
que o agravante alega pagar de escola para os menores.

Alternativamente, requer que seja estipulada como sua obrigação o adimplemento do valor da escola dos menores acrescidos de R$ 900,00 (novecentos reais).

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id.
207357199
.

A
agravad
a
apresentou contrarrazões em Id.
210188184
,
na
qual
pleiteou

o
desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do ID.
211727688

opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a
decisão que fixou os alimentos provisórios em
3
(
três salários mínimos
), nos autos da

ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda unilateral
e pensão alimentícia
, sob o argumento de que
que arca sozinho com a mensalidade do colégio dos menores, e que, se acrescentar a esse valor o importe arbitrado a título de alimentos, vai dar mais da metade dos seus rendimentos visto que é médico do programa mais médicos e recebe como remuneração única o importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
.

Sobre a matéria, o
art. 1.699 do Código Civil determina que "
se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar do Juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução, ou majoração do encargo
".

Conforme observado, o montante da pensão alimentícia está sujeito a mudanças, caso haja alterações nas necessidades do alimentado ou nas condições financeiras do alimentante. Nesse sentido, é possível que a parte interessada busque judicialmente a redução, o aumento ou a exoneração do valor, desde que apresente evidências que fundamentem seu pedido.

Na situação examinada, é clara a capacidade financeira do recorrente
de, ao menos nesse instante, prover os alimentos no importe fixado, que equivalem à aproximadamente 30% da sua remuneração
, que atualmente é
de R$ 12.000,00 (doze mil reais), recebida do programa mais médicos que ele mesmo atestou receber no id.
206155194
.

Quanto ao argumento de que arca sozinho com as despesas escolares dos menores, este não merece guarida, visto que os alimentos fixados devem ser arbitrados em valor suficiente a englobar o custeio das despesas escolares dos menores, não havendo nenhuma obrigação do agravante de continuar cumulando as duas obrigações, mas tão somente, os alimentos no importe fixado e 50% das despesas extraordinárias dos menores.

Portanto, é perceptível que o
valor arbitrado a título de alimentos encontra-se em total consonância com o trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade, não sendo possível vislumbrar nenhum elemento robusto
à
justificar a necessidade do valor arbitrado a título de alimentos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
ALIMENTOS
–VERBA ALIMENTAR FIXADA EM 32,1% DO
SALÁRIO MÍNIMO
– PRETENSÃO DE
REDUÇÃO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Os
alimentos
devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil), de sorte que carecendo provas de que o valor fixado está em descompasso com os recursos financeiros do alimentante, descabida a pretensão de minoração da verba alimentar.
Recurso desprovido.” (N.U 0000475-56.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 06/08/2023) -
destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEALIMENTOSC/C GUARDA –
ALIMENTOSPROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DO FILHO MENOR DE IDADE – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sem a demonstração dareduçãoda capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível areduçãodosalimentosfixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.
’(
N.U 1017018-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).
destaquei

Com essas considerações
,
nego provimento
ao
recurso mantendo
incólume
a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024